Tribunal: TJPA
Processo: 0815064-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815064-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSIANE MOREIRA CASTRO

INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815064-50.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DAVID VIDA RESPLANDE, OAB-PA Nº 36.172-B.

PACIENTE:
JOSIANE MOREIRA CASTRO
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0803216-72.2022.8.14.0074
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
PRELIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em questão preliminar,
sobre
o alegado excesso de prazo, observo que consultando os autos de 1º grau pelo sistema PJE, verifico que a instrução criminal foi encerrada, estando o feito em fase de apresentação de memoriais finais pelas partes
, razão pelo qual
resta superado o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa,
devendo esta matéria ser rejeitada, por perda superveniente do objeto.
Súmulas nº 52 do STJ e nº 01 do TJE-PA.

2.
No mérito,
não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade da coata.

2.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.

Quanto ao pleito de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
ou prisão domiciliar, não deve prosperar, pois, ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo da paciente e quanto a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, demonstra não se revelarem adequadas e suficientes face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
JOSIANE MOREIRA CASTRO
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 16193580), que
a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto se encontra presa desde 15/11/2022, ou seja, há mais de 300 dias, sem que a instrução processual tenha sido finalizada, não podendo tal demora ser atribuída à Defesa.

Alega, também, que a coata está sofrendo constrangimento ilegal, por desproporcionalidade na prisão preventiva, uma vez que a coata não representa risco à sociedade pois vem colaborando com todos os esclarecimentos necessários, contando, inclusive, com advogado para a satisfação do andamento processual.
Requer, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a prisão domiciliar. Pleiteia, também, a expedição de Alvará de Soltura.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 16247452.

A autoridade coatora prestou informações (ID 16331661).

A DD. Procuradora de Justiça, manifestou-se

pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 16433518).

É o relatório.

VOTO

QUESTÃO PRELIMINAR.

1.

EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Em relação a tese defensiva
de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal
, entendo que
a
matéria não merece ser conhecida
, uma vez
que, em consulta dos autos de 1º grau pelo sistema PJE, verifico que a instrução criminal foi encerrada, estando o processo em fase de memoriais finais, como se observa no excerto abaixo referente ao termo de audiência (ID 108544319):

(...). Intime-se a acusada
JOSIANE MOREIRA CASTRO
acerca do indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva. OFICIE-SE a CRF, para que tome ciência da presente decisão.
Ante o fracionamento da instrução, defiro prazo para as partes apresentarem alegações por memoriais. Dê-se vistas dos autos ao MP para apresentação de alegações finais por memoriais. Após, vistas à defesa, pelo prazo legal para alegações finais por memoriais, após conclusos para Sentença. (...).

De modo que, com

fulcro nas Súmula nº 52 do STJ e Súmula nº 01 do TJE-PA, entendo que com a conclusão da instrução criminal, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo resta superado, senão vejamos:

Súmula nº 52 do STJ.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Súmula nº 01 do TJE-PA.

Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Nesse mesmo entendimento, colaciono julgado deste egrégia Corte Estadual:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TESE SUPERADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Não se conhece de habeas corpus em que se sustenta excesso de prazo diante da ausência de realização de audiência de instrução e julgamento, quando, no curso do mandamus, verifica-se que a ação penal subjacente está em fase de alegações finais – como se deu na espécie – circunstância que também inviabiliza a apreciação dos pleitos de revogação da custódia e substituição por cautelares diversas sob o fundamento de delonga na tramitação processual. 2. Habeas corpus não conhecido.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814600-60.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/01/2023).

Assim, à luz das Súmulas 52 e 01, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, respectivamente, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo quanto a formação da culpa,
devendo a matéria ser rejeitada, por perda superveniente do objeto.

MÉRITO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

2. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita o advogado a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, a desproporcionalidade na decisão que decretou sua custódia preventiva e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou até prisão domiciliar.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar da paciente, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID 16193590, págs. 67-70):

(...)
Passo a decidir.

A princípio consignando que, de acordo com o disposto no art. 302, II, do CPP, houve estado de flagrância a justificar a prisão dos autuados, tendo sido presos pela polícia durante o cometimento do fato criminoso.

Observo que as formalidades próprias à prisão em flagrante foram cumpridas, de acordo com o que determina o art.5º, LXII, LXIII e LXIV, da CF., c/c art.306, do CPP. (STJ – HC 100.192/MA).

Dessa forma, não verifico a existência de vícios materiais ou formais no auto, razão pela qual, com fundamento no art.5º, inciso LXI da CF, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JAKSON JESUS DA SILVA e JOSIANE MOREIRA CASTRO.

Analisadas as questões relativas ao aut o de prisão em flagrante, passo a decidir acerca da prisão dos autuados, na forma do art. 310 do CPP.

Diante do que preceitua o art. 311 do Código de Processo Penal em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Verifica-se que, a medida de exceção encontra-se justificada e mostra-se devida, especialmente, para garantir a ordem pública, em razão das provas constantes dos autos, da gravidade do crime e da frieza do ato praticado pela acusada Josiane Moreira Castro, que sequestrou um bebê de 04 meses, bem como amordaçou, agrediu e amarrou sua genitora. Sendo que a autuada afirmou inclusive que achava que a mesma estava morta.

O depoimento dos acusados e das testemunhas indicam, que, a princípio, o crime foi praticado pela autuada Josiane Moreira Castro, havendo flagrante dúvida acerca da autoria do autuado Jakson Jesus da Silva.

Vale ressaltar que a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, a prisão cautelar. Precedentes: (STJ/HC 228.075/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 19/03/2012).

A conduta delituosa supostamente praticada pela autuada revela um alto grau de reprovação social e periculosidade dos agentes.

Dessa maneira, impõem a necessidade da custódia da acusada para assegurar a ordem pública, no sentido de prevenir a incolumidade de outros cidadãos.

Assim sendo, a lesividade da conduta e a real possibilidade de reiteração delitiva, representando, por isso mesmo, maior, periculosidade, justificam concretamente a ofensa à ordem pública, eis que os fatos narrados no auto são graves, tendo em vista o resguardo de toda sociedade.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 311, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE JOSIANE MOREIRA CASTRO EM PRISÃO PREVENTIVA, em face da necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da repercussão provocada pela gravidade concreta do fato e do seu modo de agir, bem como para impedir a reiteração criminosa, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319). (...).

No ID
16331661
,
a autoridade coatora prestou informações
, fornecendo esclarecimentos a respeito da imputação delitiva atribuída a paciente e da tramitação do processo relacionado à presente impetração, destacando que a coata tinha conhecimento e participação na atividade criminosa, fazendo-se presentes os motivos autorizadores da manutenção da prisão preventiva.

Cotejando a decisão atacada com os demais elementos constantes que instruem o presente feito,
vislumbro que restam satisfeitos os pressupostos e fundamentos, que autorizaram a prisão preventiva,
consoante o disposto no art.312 e seguintes do CPP.

Com efeito, consoante redação do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, caso constatado o binômio prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
e evidencie-se a existência de perigo gerado pelo estado de liberado do agente infrator (
periculum libertatis).

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a custódia preventiva deve ser adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a sua imprescindibilidade, considerando a natureza excepcional da medida constritiva (
ultima ratio
na esfera penal) e em prestígio ao princípio da presunção de inocência.

Como se vê, no caso dos autos, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, pois se o
bserva que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva da paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, da periculosidade imputada ao coato, ressaltando sua evasão do distrito da culpa, o que redundou na prisão cautelar.

Nesse sentido, colaciono o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Além do mais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, §2º, c/c art. 69, todos os Código Penal
, imputado contra a coata.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta da paciente, reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime previsto
art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, §2º, c/c art. 69, todos os Código Penal (Tentativa de Homicídio e Sequestro e Cárcere Privado)
, em que figuram como vítimas
Joyci Brandão Sampaio e Maria Joanita Brandão da Silva
.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente vem consagrada no princípio da Confiança do Juiz da Causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR.

No que tange ao pleito de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, ou prisão domiciliar, não deve prospera, pois, ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo da paciente, demonstrando que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para o caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da Confiança no Juiz da Causa, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da coata em razão das características do processo,
razões que me levam a

denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Ante o exposto,

conheço parcialmente do
writ
e, nessa extensão, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/03/2024